Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão nos estreitos limites do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.
2. Tem-se por fundamentadas a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, notadamente diante da apreensão de elevada quantidade de embalagens comumente utilizadas no armazenamento de cocaína destinada a mercancia, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumpridos, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
4. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015378-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 055.702.891-43 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 513.654.928-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA –
1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
NA VIA
ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE
DECRETOU
A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão nos estreitos limites do
habeas corpus
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

2. Tem-se por fundamentadas a decisão que
decretou
a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa,
notadamente diante da apreensão de elevada quantidade de
embalagens
comumente
utilizad
a
s no armazenamento de cocaína destinada a mercancia
, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumpridos, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

4
. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Tatiane Cristina Candido
, em favor de
Max Barbosa de Souza Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Juara
/
MT
.

Consta
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia
22
de
junho
de 2023 e teve sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no
AuPrFl
n. 100
1438
-
07
.2023.8.11.00
18
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes
e posse de arma de fogo
de uso permitido
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
e art. 12 da Lei n. 10.826/2003
).

A

impetrante
sustenta
a
fragilidade dos indícios de materialidade e autoria
,
em razão da
nulidade
da violação de domicílio que culminou na prisão em flagrante do paciente
, argumentando que
“
os policiais não comprovaram nos autos uma investigação prévia muito mesmo um mandado judicial para entrar na residente do paciente”.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, pois,
na espécie,não ficaram configurados os requisitos a
utorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (tais como primariedade,
residência fixa
e
ocupação
lícit
a
),
de modo que a constrição cautelar do paciente
se revela
desproporcional ao caso concreto.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
174096181
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
174279183
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que
“
[...] Desde então não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos que

deram suporte à decretação da custódia cautelar, nem foi verificado, até o momento, excesso de prazo para a conclusão da instrução”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
176949666
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, n
o tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pela impetrante.

Nesse ponto, aliás, impende registrar que na data de 6 de julho próximo passado o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Géssica Ferreira de Souza, dando-os como incursos nas sanções previstas
no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas)
e
no
art.
12 da Lei 10.286/03
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
, em
conc
urso mate
rial de crimes (art. 69
do Código Penal
)
,
nos autos da Ação Penal n. 1001552-43.2023.8.11.0018, a qual
se encontra em fase embrionária, pois foi apresentada defesa preliminar
pela acusada Géssica Ferreira de Souza
em
17 de julho
do corrente ano
, isso significando dizer que no processo originário a defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de ilicitude das provas obtidas na busca da residência do paciente, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realizada na estreita via eleita pela impetrante.

Acerca da matéria, veja-se o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Aliás,
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)
.
Destacamos

De outro lado,
malgrado a impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura dos éditos judiciais abaixo transcritos se depreende que a sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública,
necessidade, essa, inferi
da da
gravidade concreta da conduta, tendo em vista a
elevada quantidade de pinos de cocaína apreendidos na residência do paciente
(2 sacos contendo 656 pinos plásticos vazios)
,

conforme assentado no termo de apreensão
(
visto no ID 122308479
da ação penal de origem
) e relatado na exordial acusatória (encontradiç
a
no ID 122544603 dos autos originários).

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a
prisão preventiva do paciente.

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 2
3
de junho de 2023

[...]

Vistos, etc.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante dos acusados
GESSICA FERREIRA DE SOUZA
pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 e Art. 12 da LEI No 10.826/2003 e
MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA
pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 e Art. 12 da LEI No 10.826/2003.

A defesa do acusado
MAX BARBOSA DE SOUZA
OLIVEIRA se manifestou em id. 121406515 pela liberdade provisória.

A audiência de custódia foi realizada.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido
.

Registre-se que foram observados os incisos LXII e LXIII do artigo 5o da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juízo competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado, sido comunicado o fato a sua família.

Ouviram-se os envolvidos, lançada as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, conforme recibo por este assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa.

Assim, não há qualquer fundamento para o relaxamento da prisão em flagrante.

Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Quanto ao réu MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA:

Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos e a apreensão realizada, ficou comprovado os indícios de autoria.

A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

A materialidade dos delitos estão
atestadas pelo Boletim de Ocorrência, termo de apreensão e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

[...]

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a
necessidade de se garantir a ordem pública
, evidenciada na possibilidade de
reiteração da conduta
, bem como no
elevado número de pinos apreendidos na ocorrência
, revelando a prática do delito pelo qual se encontra preso, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, no presente caso,
outras medidas cautelares são
insuficientes
para evitar a prática de novas infrações penais pelo indiciado,
devido às circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais
.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA
, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
[...]
.
(Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva de
Max Barbosa de Souza Oliveira
, vista no ID
174002198
).
Destacamos

Ainda, apenas a título argumentativo, vê-se que foi localizada também uma quantidade significativa de cocaína em pó dentro de um prato, além de um pino com a mesma droga em seu interior; uma pistola Marca
Tisas

Turkiye
, Modelo Fatih 13 Cal; um carregador com capacidade para 14 munições da
retrocitada
arma de fogo; 14 munições de
intactas calibre
380 Auto; dois celulares; um veículo automotor; além de outros itens relacionados no termo de apreensão.
Além disso, conforme assinalado pelo parecerista deste feito, há nos autos indícios de que o favorecido integra facção criminosa,
o que
evidencia
a sua periculosidade
e legitima a sua constrição cautelar para garantia da ordem pública
.

Daí por que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, uma vez que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
conveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum libertatis
, diante da gravidade das condutas, em tese,
atribuídas ao paciente
.

Por derradeiro
, sem embargo da alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da
custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Max Barbosa de Souza Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023